Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726189-41.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS SILVA AGRAVADO: JOELSON CAVALCANTE DA SILVA, MABEL NUNES DE SOUZA CARDOSO, MABEL NUNES DE SOUZA CARDOSO 41062116100 D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a primeira Agravada (MABEL NUNES DE SOUSA CARDOSO) é revel e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique-se a Secretaria o decurso do prazo. Por outro lado, a Curadoria Especial, que exerce a defesa do segundo Agravado (JOELSON CAVALCANTE DA SILVA), já se manifestou nos autos (fl. 1 ID 13666680). Assim sendo, proceda-se com a intimação da terceira Agravada (MABEL NUNES DE SOUSA CARDOSO ME) no endereço constante dos autos de origem (fl. 1 ID 44245849): QN 7D, Conjunto 04, Lote 9, Riacho Fundo II, Brasília/DF, CEP: 71880-040 Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator